Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ, ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). No ID: 38297485, a fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA concordou com a impugnação de ID: 31179898. Nesse quadro, acolho a impugnação do DF de ID: 31179898 e homologo a memória de cálculo de ID: 31179900. Expeça-se RPV no tocante aos honorários contratuais. Expeçam-se RPV em relação a NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ e ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOSA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 17 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador